Tribunal: STF
Processo: Rcl 90005
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Deisy Maria Burgardt Dubena em face de decisão proferida pelo Relator do Gabinete da Presidência da 2ª Turma Recursal - Turma de Incidentes, que negou seguimento ao recurso extraordinário, desrespeitando a Súmula 479 do STJ a qual determina que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Em despacho publicado no DJe de 30/1/2026, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:

“É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  

“É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
No caso, na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão  proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal - Turma Incidentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5009959-16.2023.8.24.0015, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto.
Ocorre, porém, que a reclamante deixou de juntar o ato tido como reclamado e as eventuais peças essenciais à compreensão da controvérsia. 
Outrossim, registro que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada. É caso de ofensa direta ao art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte o inteiro teor do ato reclamado, bem como as demais peças essenciais à compreensão da controvérsia e indique o endereço da parte beneficiária, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).”

A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 5).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).
Determine-se o arquivamento imediato dos autos, bem como a certificação de trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente